Tribunal: TJPA
Processo: 0801309-94.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801309-94.2021.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “
PREVISUL
”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801309-94.2021.8.14.0107

AGRAVANTE: FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA em face da decisão monocrática de id. 14858388 que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso do autor/apelante para condenar o banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente (INPC) desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1%, o mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), mantendo os demais termos da sentença,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “PREVISUL”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL proposta em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL.

Na origem (id. 13922245), a parte autora afirma que tomou conhecimento de desconto indevido em seu benefício previdenciário à título de cobrança de serviço de
“PREVISUL”,
o que jamais havia contratado. Assim, pugnou pela declaração de nulidade do referido desconto, sua devolução em dobro e indenização por danos morais.

Em contestação (id. 13922257), a instituição financeira pugnou pelo reconhecimento da prescrição, pela ausência de má-fé da seguradora e inexistência de dano material e moral.

Sobreveio sentença de parcial procedência ao id. 13922261, pelo que transcrevo a parte dispositiva:

“...

3 - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para tão somente determinar que a empresa requerida restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora, objeto do presente feito e, caso já tenha devolvido de forma simples, pagar a parcela referente ao indébito. Juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC.

DECLARO inexistentes os descontos objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças ainda efetuadas em face da parte autora.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação e de custas processuais.

Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Juízo de 2º grau.

Após, com ou sem a apresentação de contrarrazões, encaminhem-se os autos ao órgão julgador competente, com as homenagens de estilo.

Serve o presente como mandado/comunicação/ofício.
”

A parte autora/agravante, então, apresentou recurso de Apelação (id. 13922263) requerendo a reforma da r. sentença para a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 13922267.

Recurso de apelação julgado ao id. 14858388, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. ARBITRO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignada, a parte autora interpôs AGRAVO INTERNO (id. 15332137) sustentando a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 .

Contrarrazões apresentadas ao id. 15656430.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a questão acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), uma vez que entende que tal valor não condiz com o abalo extrapatrimonial experimentado, pelo que requer a majoração para R$ 10.000,00 .

No que tange ao dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia
sub judice
, tenho que o valor já fixado em R$ 3.000,00 aquando do julgamento da apelação a

título de dano moral deve ser mantido, por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação do dano sofrido pelo autor/agravante, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida, estando ainda, dentro dos parâmetros fixados por este E. TJEPA em casos semelhantes. Vejamos:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000924-83.2016.8.14.0034 COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA - PA APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA N.º 15.201-A). APELADO: RAIMUNDO LEONARDO DOS SANTOS ADVOGADO: BRUNO RAFAEL LIMA BRASIL (OAB/PA N. 19.041). RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUMINDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. (4805402, 4805402, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0837713-81.2020.8.14.0301 APELANTE: BANCO PAN S.A. APELADO: JOSUE DA SILVA MONTEIRO RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMAÇÃODECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MÉRITO: EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO–INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS VALORES A RESTITUIR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizatório a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em consideração aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, mantendo as demais disposições da sentença ora vergastada. (8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido. 2.Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe nesse ponto. 3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (11423460, 11423460, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-17)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2024